Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção do negócio minerário.

Autores que, qualificando-se como empresários, não podem ser tidos por inexperientes em negócios. Inexistência, ademais, de situação de premente necessidade.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000630-59.2019.8.26.0071; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Ação de anulação de contratos de cessão de quotas de empresa limitada e de cessão de 50% dos direitos de exploração de mina d'água. Pedido fundado em lesão (art. 157 do Código Civil). Alegação na inicial de que não houve contrapartida por parte do réu, que teria recebido sem ônus as quotas sociais e 50% dos direitos minerários. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

A lesão, causa

Ementa:
Ação de anulação de contratos de cessão de quotas de empresa limitada e de cessão de 50% dos direitos de exploração de mina d'água. Pedido fundado em lesão (art. 157 do Código Civil). Alegação na inicial de que não houve contrapartida por parte do réu, que teria recebido sem ônus as quotas sociais e 50% dos direitos minerários. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

A lesão, causa de anulabilidade do negócio jurídico, para caracterizar-se, há de ser vista sob duplo ângulo, um objetivo e um subjetivo. "O primeiro configura-se na desproporção das prestações estabelecidas no contrato. Tal desproporcionalidade pode ser determinada a partir de um parâmetro quantitativo (como no caso da lesão enorme, na qual, segundo as fontes romanas, o preço da venda era inferior à metade do que se considerava preço justo; ou a lesão enormíssima, em que a diferença em prejuízo do vendedor era de mais de dois terços do preço justo); ou como no sistema do CC, apresentar-se como um conceito aberto, exigindo tão somente que as prestações sejam desproporcionais, segundo a valoração do magistrado." (GUSTAVO TEPEDINO; HELOISA HELENA BARBOZA e MARIA CELINA BODIN DE MORAES). O segundo configura-se "na circunstância de uma das partes aproveitar-se das condições em que se encontre a outra, acentuadamente a sua inexperiência, a sua leviandade ou o estado de premente necessidade em que se acha, no momento de contratar" (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA).

Confessadas dificuldades financeiras dos autores com outro negócio que mantinham (construtora), a explicar não tivessem recursos para a sabidamente custosa atividade minerária. Daí terem cedido ao réu, por meio da sociedade cujas quotas ao mesmo tempo lhe transferiram, os direitos minerários, na expectativa de que este viabilizasse a exploração da mina, recebendo, em contrapartida, futuramente 50% dos resultados. Comprovação de que o réu, após assunção da mineração, despendeu quantia superior ao valor alegado pelos autores e trabalhou por anos para implementação do negócio minerário.

Autores que, qualificando-se como empresários, não podem ser tidos por inexperientes em negócios. Inexistência, ademais, de situação de premente necessidade.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-59.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes PAULO
ROBERTO GOBBO e MAGNA TEREZINHA DE CASTRO GOBBO, é apelado
WILLIAM LISBOA SIMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071
Comarca:
Bauru 5a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. João Augusto Garcia
Apelantes:
Paulo Roberto Gobbo e Magda Terezinha de Castro Gobbo
Apelado:
William Lisboa Simas
VOTO No 21.514
Ação de anulação de contratos de cessão de quotas
de empresa limitada e de cessão de 50% dos
direitos de exploração de mina d'água. Pedido
fundado em lesão (art. 157 do Código Civil).
Alegação
na
inicial
de
que
não
houve
contrapartida por parte do réu, que teria recebido
sem ônus as quotas sociais e 50% dos direitos
minerários. Sentença de improcedência. Apelação
dos autores.
A lesão, causa de anulabilidade do negócio
jurídico, para caracterizar-se, há de ser vista sob
duplo ângulo, um objetivo e um subjetivo. “O
primeiro configura-se na desproporção das prestações estabelecidas no contrato. Tal
desproporcionalidade pode ser determinada a
partir de um parâmetro quantitativo (como no caso
da lesão enorme, na qual, segundo as fontes
romanas, o preço da venda era inferior à metade
do que se considerava preço justo; ou a lesão
enormíssima, em que a diferença em prejuízo do
vendedor era de mais de dois terços do preço
justo); ou como no sistema do CC, apresentar-se
como um conceito aberto, exigindo tão somente
que as prestações sejam desproporcionais, segundo
a
valoração
do
magistrado.”
(GUSTAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 3
TEPEDINO; HELOISA HELENA BARBOZA e
MARIA CELINA BODIN DE MORAES). O
segundo configura-se “na circunstância de uma
das partes aproveitar-se das condições em que se
encontre
a
outra,
acentuadamente
a
sua
inexperiência, a sua leviandade ou o estado de
premente necessidade em que se acha, no momento
de
contratar”
(CAIO
MÁRIO
DA
SILVA
PEREIRA).
Confessadas dificuldades financeiras dos autores
com outro negócio que mantinham (construtora), a
explicar não tivessem recursos para a sabidamente
custosa atividade minerária. Daí terem cedido ao
réu, por meio da sociedade cujas quotas ao mesmo
tempo lhe transferiram, os direitos minerários, na
expectativa de que este viabilizasse a exploração da
mina, recebendo, em contrapartida, futuramente
50% dos resultados. Comprovação de que o réu,
após assunção da mineração, despendeu quantia
superior ao valor alegado pelos autores e trabalhou
por
anos
para
implementação
do
negócio
minerário.
Autores que, qualificando-se como empresários,
não podem ser tidos por inexperientes em negócios.
Inexistência, ademais, de situação de premente
necessidade.
Manutenção da sentença recorrida. Apelação a
que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Paulo
Roberto Gobbo e Magda Terezinha de Castro Gobbo contra William Lisboa
Simas, buscando a anulação de cessão de quotas da sociedade Águas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 4
Canto Comércio de Produtos Minerais Ltda. e de negócio jurídico
denominado de “Termo de Cessão de Reserva de Direitos de Exploração
Minerária”, julgada improcedente por sentença a fls. 768/777, que porta o
seguinte relatório:
“VISTOS.
PAULO ROBERTO GOBBO e MAGDA TEREZINHA DE CASTRO
GOBBO, qualificados nos autos, ingressaram com 'AÇÃO ANULATÓRIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO' em face de WILLIAM LISBOA SIMAS, também
qualificado, alegando, em síntese, que o coautor, Paulo, é legitimo proprietário
do imóvel rural descrito na inicial; que tal imóvel possui em sua área uma
nascente apta à pesquisa e lavra de água mineral. Ciente deste quadro e visando
explorar o recurso hídrico, o codemandante, em 01/12/2005, protocolou junto
ao DNPM o requerimento de autorização de pesquisa, dando ensejo à
instauração do processo administrativo.
Para viabilização do projeto de lavra, foi constituída em 06/01/2012 a
sociedade empresária Águas do Canto Comércio de Produtos Minerais LTDA,
outorgada pelo DPNM, para a pesquisa de água mineral, com o quadro social
da empresa totalmente integrado pelos autores. Tratava-se de um projeto
idealizado, gradualmente construído e totalmente financiado pelos autores,
iniciado há mais de dez anos atrás. Paralelamente a isto, os demandantes,
enquanto componentes da sociedade empresária 'Gobbo Engenharia e
Incorporações LTDA'; dedicavam-se também ao campo da construção civil.
Tal sociedade, na seara jurídica, era assessorada pela advogada, Dra. Aurélia
Carrilho, esposa do Sr. William, ora requerido. Ao que releva nos autos, em
meados de 2014 a 2015, a empresa do requerente experimentou brutal colapso
financeiro, a ponto de cruzar a falência. Esta realidade era de amplo
conhecimento do requerido, afinal, a esposa dele, como destacado, encabeçava
a assessoria jurídica dos autores. Enquanto de um lado, os demandantes
passavam por dificuldades financeiras, de outro, a sociedade empresarial era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 5
conclamada à apresentação de novo documento técnico, cuja confecção
demandava o desembolso de R$ 6.000,00, o que traduzia monta impagável para
os autores. Conhecedor da impossibilidade financeira dos autores, propôs o
requerido a fazer frente ao importe devido, buscando não apenas se apoderar
da sociedade, passando a integrar isoladamente seu quadro social, como
também irrogar-se-ia da titularidade de 50% dos direitos objeto do Alvará
descrito na inicial.
Os demandantes, sob a sombra de verem perdidos diversos anos e milhares de
reais investidos, terminaram por assinar o ajuste. Desta feita, tornou-se o
requerido, num só giro, detentor de metade de tudo aquilo que viesse a ser
obtido através da lavra da mina, mercê do termo de cessão de reserva de
direitos de exploração minerária. Diante disso, busca a anulação daquela
negociata, inquinada por evidente vício de consentimento, hospeda o objeto
central desta demanda.
Ante ao exposto, requer-se, a citação do requerido para que apresente defesa
em prazo legal, a total procedência do pedido para declarar nulo o ato de
alienação da sociedade empresarial, desconstituindo o negócio jurídico
entabulado pelos litigantes, realocando os autores no quadro social e limitando
em10% os direitos do requerido.
Acostaram documentos á inicial, fls.12/249.
Citado fls.269, o requerido apresentou contestação, fls.274/300.
Aduziu situação fática, alegando inexistir vicio de consentimento no negócio
jurídico entabulado, requerendo a improcedência da ação e a condenação da
parte autora aos consectários legais.
Apresentada réplica fls.755/761.
Instados a especificar provas fls.762, os autores requereram a oitiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 6
testemunhas e depoimento pessoal do réu. O requerido pugnou pela quebra de
sigilo bancário dos autores, rastreamento dos numerários e expedição de oficio
ao condomínio dos requerentes fls. 766/767” (fls. 768/770).
De início, assinalou o Juízo a quo que “[a] mera
alegação de vício de consentimento, genérica, sem apontar em que tal
consistiria, já implica mesmo em falta do que produzir provas, também
porque sem fatos alegados, inviável até a possibilidade de defesa pela parte
adversa”.
Prosseguindo, no mérito, assinalou que “o vício de
vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, pois deve
comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob
coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude
contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes, do Código Civil, no
entanto, como nenhuma dessas circunstâncias foi relatada pelos autores,
senão um arrependimento por um mal negócio, não se haveria justificativa
para a produção de prova oral, pois não há o que delimitar como algo ser
provado nestes autos, justamente por falta de narrativa de fato que na
instrução pudesse vir a ser demonstrado”, concluindo que “inexiste,
portanto, erro substancial ou inescusável, que comprometa a validade ou a
eficácia do negócio jurídico, porquanto os autores tiveram prévio
conhecimento acerca de todas as condições necessárias para a análise da
conveniência da realização do negócio”.
Ressaltou, ainda, que “a prova trazida com a inicial
dá conta de negócio formal e normal, nada abusivo, e aceito pelas partes.
Para vir em juízo deveria apontar objetivamente qual vício teria acontecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 7
senão um negócio mal pensado, ruim. Depois de narrativa, se haveria que
fazer provas. Mas no caso presente, não se aponta qual o vício, senão um
aporte pequeno para uma das partes, para ficar com 50% do
empreendimento, mas algo consentido, aliás, a inicial confirma que assim
agiram para não perderem tudo (10 anos de investimentos)”.
Apelação dos autores a fls. 783/794.
Argumentam,
em
síntese,
que
(a)
houve
cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção
de provas, tendo a sentença de improcedência se baseado na falta de
elementos probatórios; (b) “o destinatário das provas é o processo, não o
juiz”; (c) “ao julgar prematuramente o feito, andou mal, notadamente por ter
retirado deste Eg. Tribunal qualquer possibilidade de aplicação do art.
1.013, § 3o, NCPC”.
Pedem a nulidade da sentença apelada.
Contrarrazões do réu a fls. 801/829.
Expõe que (a) os autores, aguardaram por quase
quatro anos para ajuizar a ação, somente o fazendo no limite do prazo
decadencial, enquanto ele, réu, investia no negócio; (b) o autor Paulo é
engenheiro e formado em direito; (c) além de a ele aportar recursos
financeiros, trabalhou bastante, juntamente com a esposa, advogada, na
viabilização a exploração do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 8
Oposição dos autores ao julgamento virtual (fl. 833).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Não há porque anular a sentença para produção de
prova oral, que, diante do teor das controvérsias estabelecidas nos autos, era
claramente desnecessária.
O feito podia, e devia, portanto, ser sentenciado no
estado da lide, como o foi.
Até porque a comprovação da dificuldade financeira
dos autores, como se verá a seguir, não alteraria a solução da lide.
Rejeito a preliminar.
Prosseguindo, no mérito, mantenho a sentença
apelada.
Dá-se a lesão, como defeito que pode motivar a
anulação do ato jurídico nos termos do art. 157 do Código Civil, “quando
uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a
prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 9
Deste
modo,
para
sua
caracterização,
há
necessidade de dois requisitos, um objetivo e um subjetivo. “O primeiro
configura-se na desproporção das prestações estabelecidas no contrato. Tal
desproporcionalidade pode ser determinada a partir de um parâmetro
quantitativo (como no caso da lesão enorme, na qual, segundo as fontes
romanas, o preço da venda era inferior à metade do que se considerava
preço justo; ou a lesão enormíssima, em que a diferença em prejuízo do
vendedor era de mais de dois terços do preço justo); ou como no sistema do
CC, apresentar-se como um conceito aberto, exigindo tão somente que as
prestações sejam desproporcionais, segundo a valoração do magistrado.”
(GUSTAVO TEPEDINO; HELOISA HELENA BARBOZA e MARIA
CELINA BODIN DE MORAES, Código Civil Interpretado conforme a
Constituição da República, vol. I, pág. 294).
Já
o
segundo
requisito,
“se
configura
na
circunstância de uma das partes aproveitar-se das condições em que se
encontre a outra, acentuadamente a sua inexperiência, a sua leviandade ou o
estado de premente necessidade em que se acha, no momento de contratar”
(CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. I,
22a ed., pág. 548).
No presente caso, os autores não comprovaram
nenhum dos requisitos, nem o objetivo e nem o subjetivo.
Ao que se depreende dos autos, não possuindo
recursos para continuar a investir na mineração objeto do alvará de fl. 27,
arcando com os custos dos serviços necessários à implementação da mina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 10
celebraram negócio com o réu consubstanciado em dois documentos,
conjuntamente firmados em 26/1/2015: cessão das quotas sociais da Águas do
Canto Comércio de Produtos Minerais Ltda. (fls. 235/241) e Termo de
Cessão e Reserva de Direitos de Exploração Minerária (fls. 212/234). A
Águas do Canto, beneficiária do alvará, pagar-lhes-ia, quando da exploração
da mina d'água, 50% do resultado apurado.
Esses custos de implementação da mina eram, como
sempre em mineração, elevados, como se pode depreender do que está no
segundo parágrafo do Termo:
“Considerando-se que a beneficiária de referida servidão se sub-rogou nos
direitos e deveres do ALVARÁ No 7.134, de 11 de julho de 2006, emitido pelo
DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral, para pesquisa de
ÁGUA
MINERAL,
compreendendo
levantamentos
geológicos
pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente; estudos dos
afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos;
abertura de escavações visitáveis e execução de soldagens no corpo mineral;
amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das
substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as
especificações do mercado ou aproveitamento industrial (artigo 18, § 1o do
Decreto 6.294/68), devendo, a presente servidão, prestar-se também à fase de
LAVRA (Processo no 820.700/2005- DNPM). Nos termos e para os efeitos do
artigo 81 do Decreto 6.294/68, a presente servidão é constituída para fins:
construção de oficinas, instalações, inclusive as de engenho de beneficiamento
sobre acessórias e moradias; abertura de vias de transporte e linhas de
comunicação; c) captação e adução de água necessária aos serviços de
mineração e ao pessoal; d) transmissão de energia elétrica; e) escoamento das
águas da mina e do engenho de beneficiamento; abertura de passagem de
pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica; utilização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 11
aguas sem prejuízos pré-existentes; bota-fora do material desmontado e dos
refugos do engenho.” (fl. 232).
Não há falar, portanto, como o fazem os autores,
que o réu “tomou carona em negócio envolto em alto potencial minerário,
pelo ínfimo investimento de meros R$ 6.000,00” (fl. 6).
E o réu demonstrou que, em cumprimento ao
avençado, vem trabalhando para implementação da mina.
Vejam-se, neste sentido, alguns dos e-mails
enviados pelo réu à Superintendência do Departamento Nacional de Produção
Mineral do Estado de São Paulo para a obtenção das licenças para
exploração:
“Diretoria Simas Assessoria diretoria@simasassessoria.com.br
28 de novembro de 2016 16:07
Para: outorga.sp@dnpm.gov.br
Cco: Jurídico Simas Assessoria <juridico@simasassessoria.com.br>
À Superintendência do DNPM no Estado de São Paulo,
Prezados Senhores,
Boa tarde!
REF.:
PROCESSO No 820.700/2005 - Fase atual: Requerimento de Lavra
Requerente: ÁGUAS DO CANTO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MINERAIS LTDA.
Tendo obtido LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - LP/LI, emitida
pela CETESB - SP, o que informado a este Departamento em 27/09/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 12
cumprindo-se a exigência, vimos pelo presente solicitar, cordialmente, a
apreciação do Requerimento de Lavra, considerando-se, inclusive, que há prazo
estabelecido em referida LP/LI, para fins de início da implantação das
instalações.
Agradecendo a atenção e presteza, com protestos de consideração,
Atenciosamente,
Adm. William Lisboa Simas
Diretor
ÁGUAS DO CANTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA”
(fl. 747; grifei).
“Diretoria Simas Assessoria <diretoria@simasassessoria.com.br>
13 de dezembro de 2016 15:04
Para: outorga.sp@dnpm.gov.br
Cc: Jurídico Simas Assessoria <juridico@simasassessoria.com.br>
Prezados Senhores,
Solicito mais uma vez a análise do PROCESSO No 820.700/2005 - Fase atual:
Requerimento de Lavra, tendo cumprido todas as exigências solicitadas.
Sabendo que o processo já é antigo desde 2005, ou seja, está em andamento a
mais de 11 anos, e mesmo após cumprido as exigências continua aguardando
em arquivo (informações obtidas no DNPM), peço encarecidamente uma
atenção especial para este caso para a conclusão do mesmo. Certo de contar
com a compreensão, desde já agradeço.
Atenciosamente,
Adm. William Lisboa Simas
Diretor
ÁGUAS DO CANTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 13
(fl. 748; grifei).
“Diretoria Simas Assessoria <diretoria@simasassessoria.com.br>
16 de fevereiro de 2017 12:14
Para: dnpm-sp@dnpm.gov.br
Cco: Jurídico Simas Assessoria <juridico@simasassessoria.com.br>
Prezados Senhores,
Boa tarde!
REF.:PROCESSO No 820.700/2005 - Fase atual: Requerimento de Lavra
Requerente: ÁGUAS DO CANTO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MINERAIS LTDA.
Tendo obtido LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - LP/LI, emitida
pela CETESB - SP, informamos a este Departamento em 27/09/2016.
Acontece que em 04/01/2017 foi publicada nova exigência que até o momento
não tomei ciência e nem consegui retirá-la por motivo de saúde.
Vimos pelo presente solicitar, cordialmente, o envio da exigência via e-mail para
(diretoria@simasassessoria.com.br),
possibilitando
assim,
cumprir
tais
providências solicitadas de forma mais célere, visto que no momento ainda
encontro-me em recuperação cirúrgica.
Considerando-se, inclusive, que há prazo estabelecido em referida LP/LI, para
fins de início da implantação das instalações.
Agradecendo a atenção e presteza, com protestos de consideração,
Atenciosamente,” (fl. 728; grifei)
Vejam-se
também
diversas
correspondências
eletrônicas mantidas entre o réu e representante da Geoinform Pesquisas
Geológicas Ltda., empresa de consultoria mineral contratada para prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 14
de serviços na implementação da mina:
“Diretoria Simas Assessoria <diretoria@simasassessoria.com.br>
22 de fevereiro de 2017 11:37
Para: Rafael - Geoinform <rafael@geoinform.com.br>
Prezado Rafael, bom dia!
Consegui ter acesso ao conteúdo da exigência do DNPM que segue em anexo.
Temos que se for necessário e possível, protocolar o pedido de prorrogação de
prazo ainda hoje.
Estive com problemas de saúde.
Abraço
Adm. William Lisboa Simas
Diretor
ÁGUAS DO CANTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA”
(fl. 730; grifei).
“Diretoria Simas Assessoria <diretoria@simasassessoria.com.br>
29 de março de 2018 15:33
Para: Arlene - Geoinform <arlene@geoinform.com.br>, Rafael - Geoinform
<rafael@geoinform.com.br>
Cc: Jurídico Simas Assessoria <juridico@simasassessoria.com.br>
Prezada Arlene,
Como já tínhamos tratado anteriormente, por conta do erro da publicação da
Lavra de 29 de novembro de 2017, não teve início na ocasião a contagem do
prazo para imissão de posse, pois, as coordenadas estavam erradas.
29 dezembro de 2017, foi publicado em Diário Oficial com a correção dos
erros, passando a vigorar a partir daquela data, iniciando-se a contagem do
prazo de 90 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 15
Observando o protocolo, verifiquei que foi mencionado: 'Publicada no Diário
Oficial da União em 29 de Novembro de 2017', quando deveria estar 'Publicada
no Diário Oficial da União em 29 de Dezembro de 2017', em razão da
republicação para correção das coordenadas.
Isso precisa ser retificado? Há risco do DNPM considerar fora do prazo em
razão dessa observação? Aproveito para solicitar uma cópia do protocolo do
RAL.
Atenciosamente,
Adm. William Lisboa Simas
Diret” (fls. 739/740; grifei).
“Rafael - Geoinform rafael@geoinform.com.br
15 de maio de 2018 08:41
Para: diretoria@simasassessoria.com.br
Bom Dia William, tudo bem?
Em relação ao pedido de LO do empreendimento Águas do Canto Comércio
de Produtos Minerais Ltda., gostaria de informar que o valor da taxa CETESB
será em torno de R$ 1000,00 (Visto que a empresa é considerada EPP na
JUCESP). O Sr. Me autorizando, eu faço a solicitação no sistema e gero o
boleto com 10 dias de prazo para o pagamento.
Sobre o valor dos equipamentos a serem instalados na envasadora, conversei
com o Sr. Alfredo, da empresa Welpe, que também está se instalando
recentemente em Rio Claro e tem os valores mais atualizados de mercado. Ele
me disse para o Sr. ligar para ele, e caso ache necessário, até visitar o seu
empreendimento aqui em Rio Claro. Segue o contato: - Sr. Alfredo de Oliveira
Neto: (19) 99784-1780 Qualquer outra dúvida, estou a disposição.
Atenciosamente” (fl. 727; grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 16
“Diretoria Simas Assessoria <diretoria@simasassessoria.com.br>
23 de março de 2018 18:38
Para: Rafael - Geoinform <rafael@geoinform.com.br>
Cc: Jurídico Simas Assessoria <juridico@simasassessoria.com.br>, Arlene -
Geoinform <arlene@geoinform.com.br>
Prezado Rafael, Boa Noite!
Ref: Águas do Canto Comercio de Produtos Minerais Ltda. - Lavra - Imissão de
Posse - Processo DNPM 820700/2005 - Implantação dos Marcos Topográficos
Devido ao curto prazo que temos para protocolo no DNPM, encaminho em
anexo, para sua análise, o relatório com ART recolhida do trabalho realizado de
Implantação dos Marcos referente a Lavra 269 de 28/11/2017, com publicação
no D.O. em 29 de dezembro de 2017. Também segue cópia do D.O. de 29 de
dezembro de 2017 e Comprovante de pagamento da taxa de Imissão de Posse.
Todo esse material, foi enviado na data de hoje 23/03/2018 por SEDEX 10,
para a Geoinform, em duas cópias juntamente com o CD contendo os dados
do trabalho executado.
Segue código de rastreio do SEDEX 10.
CÓDIGO DE RASTREIO: SB462247455BR
Aguardo seu parecer e qualquer dúvida estarei à disposição.
Atenciosamente,
Adm. William Lisboa Simas
Diretor
Simas Assessoria Empresarial” (fl. 738; grifei).
Frise-se ainda que os autores, que se dizem
empresários, não são inexperientes em negócios. Além da sociedade ré, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 17
quotas cederam ao réu no contexto do negócio minerário, eram titulares de
outra empresa, Gobbo Engenharia e Incorporações Ltda., com capital social
de R$ 2.000.000,00, conforme consta de ficha cadastral da JUCESP,
consultada por Internet nesta data, 20/5/2020 em que redijo voto.
Tampouco é razoável a alegação que celebraram o
negócio com o réu por premente necessidade. Pelo que se tem dos autos,
reitere-se, estando em dificuldades financeiras noutro negócio que mantinham
(construtora), sem poder investir na atividade mineradora, cederam-na ao réu,
na expectativa de que este viabilizasse a exploração da mina, recebendo
futuramente 50% de sua produção.
Vê-se, então, claramente, a desnecessidade de maior
dilação probatória, tema de preliminar da apelação. Os autores não passavam
necessidades. Tinham mais de um negócio. Perderiam a oportunidade de
lavra da mina, se nisso não investissem. Daí a cessão de 50% ao réu.
É essa, enfim, a explicação para a decisão,
livremente tomada pelos autores, de contratar com o réu como o fizeram.
Portanto, como dito, mantenho a sentença recorrida.
Majoro os honorários advocatícios devidos ao
patrono do réu, de 10% para 15% do valor da causa atualizado, nos termos do
§ 3o, art. 98, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-59.2019.8.26.0071 -Voto no 21.514
CB 18
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão da
suspensão dos trabalhos forenses durante a pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator